Tribunal: TJBA
Processo: 8154155-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154155-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADA TINA COSMETICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDO JORGE DAMHA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: Direito Tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Princípio da anterioridade. Aplicação apenas da noventena. Cobrança a partir de 05/04/2022. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, apenas durante o período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a cobrança do DIFAL do ICMS, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade anual.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da Repercussão Geral e as ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e fixou o entendimento de que a norma não institui nem majora tributo, limitando-se a disciplinar a repartição de receitas.
4. Dessa forma, a produção de efeitos da lei complementar está condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal, prescindindo da anual.
5. Constatado que a LC nº 190/2022 foi publicada em 05/01/2022, a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer após o decurso de 90 (noventa) dias, ou seja, a partir de 05/04/2022.
6. A sentença, ao resguardar o contribuinte apenas no período correspondente à noventena, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“A cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, após a edição da LC nº 190/2022, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 RG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
.
8154155-35.2022.8.05.0001
, sendo apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada a
ADA TINA COSMÉTICOS LTDA EPP.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora